Tribunal: TJDFT
Processo: 0074046-73.2009.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DE SUSPENSÃO. PEDIDOS DE CONSTRIÇÃO NÃO EFETIVOS. CONFIGURADA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Findo o prazo de suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do CPC, tem início a fluência do prazo prescricional.
2. Só haverá a interrupção do prazo prescricional se o credor tivesse comprovado a modificação da situação financeira da devedora, requerendo diligência que demonstrasse a efetiva existência de bens passíveis de penhora.
3. No caso concreto, considerado o período máximo de sobrestamento de 1 (um) ano, o prazo trienal da ação, bem como a suspensão operada pela Lei no 14.010/2020 entre 30/03/2020 e 30/10/2020 (que acresceu cento e quarenta e um dias ao intervalo), conclui-se pela ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executória.
4. Apelação conhecida e desprovida.